Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705933-64.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON JOSE DE FIGUEIREDO APELADO: MAURICIO DE MOURA VASCONCELOS JUNIOR Decisão 1. Apelação cível interposta por Edilson José de Figueiredo contra a sentença da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de rescisão de contrato com pedido de busca e apreensão proposta em desfavor de Maurício de Moura Vasconcelos Júnior, homologou o pedido de desistência da ação, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). 2. O autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais. Não foram fixados honorários advocatícios (ID no 32164500). 3. O apelante, Edilson José de Figueiredo, não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça no recurso, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 4. Intimado para demonstrar a necessidade do benefício (ID no 32239516), apresentou os documentos de IDs no 32581422 a no 32581435. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como no caso concreto. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 9. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 10. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 11. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 12. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 24/9/2020, às 12h10). 13. Nota-se que o apelante, embora tenha recebido mensalmente R$ 1.792,05 (IDs no 32581422) pelo exercício de função em cargo comissionado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, não demonstrou por meio dos respectivos extratos bancários e movimentações financeiras a origem do patrimônio que discute judicialmente. 14. Registre-se que a controvérsia sobre a posse de dois, dos três carros constantes na decisão de ID no 32164487, não afasta a titularidade do apelante sobre os veículos. 15. Esse cenário econômico-financeiro, não elidido pelos documentos apresentados nos IDs no 32581422 a no 32581435, é incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça, sendo que o autor não trouxe novos elementos probatórios para comprovar que não teria condições de pagar o valor do preparo, atualmente R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos). DISPOSITIVO 16. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 17. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 18. Após, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 18 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO